Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-62.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Eventual descompasso entre o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional e a tese vertida pela Defesa não se amolda ao conceito de omissão.
2. O reexame do julgado transborda os limites da via recursal eleita, sendo propósito não admitido nos embargos de declaração, restritos às hipóteses enumeradas no art. 619 do CPP.
3. Tendo sido a matéria tratada pelo órgão julgador, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
4. Recurso desprovido.